Tribunal: TJMT
Processo: 0000596-20.2017.8.11.0094
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000596-20.2017.8.11.0094
RECORRENTE: ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO
RECORRIDO: GUSTAVO PATRIOTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto (id. 104565951) por ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 93723467):
“PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO RÉU/RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo réu/recorrido, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida”. (N.U 0000596-20.2017.8.11.0094, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 07/07/2021”.
Os embargos de declaração apresentado por ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO foram rejeitados. (id. 101690955).
Opostos embargos de declaração por GUSTAVO PATRIOTA, decidiu-se, in verbis (id. 113379048):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO RÉU/RECORRIDO – ERRO MATERIAL VERIFICADO NA REDAÇÃO DO VOTO – ADEQUAÇÃO – MANUTENÇÃO DO RESTANTE DO MÉRITO RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo réu/recorrido, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida”. (RED N.U 0000596-20.2017.8.11.0094, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/12/2021.
Alega-se violação aos artigos 373, I, 489, §1o, III e IV, 560, 561, I, e 1.022, II, do Código de Processo Civil e artigos 1.096 e 1.210 do Código Civil, ao argumento de que as provas documentais tais como: documentos públicos atestando a sucessão possessória do imóvel, imagens do local, memorial descritivo da área, inquérito policial em que foi indiciado e testemunhais juntadas nos autos demonstram a posse do recorrente sobre o imóvel em discussão.
Aduz que nos depoimentos prestados no inquérito policial (crime ambiental - extração legal de madeira), as testemunhas afirmam que o imóvel pertencia à parte recorrente.
Requer que seja julgada procedente a ação de reintegração de posse, para declarar o recorrente como único proprietário e possuidor do imóvel em litígio.
Recurso tempestivo (id. 117674986 ).
Contrarrazões (id. 122129485).
Sem contrarrazões, conforme id 222039.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inicialmente tem-se que o recorrente apresentou complementação e alteração das razões do recurso especial anteriormente interposto. (ids. 104565951 e 117364465).
No entanto, o acórdão recorrido nos embargos de declaração apresentado pelo recorrido apenas sanou erro material que ocorreu no acórdão dos embargos de declaração opostos pelo recorrente.
Desse modo, desnecessária a análise do recurso especial de id. 117364465, uma vez que não houve alteração do julgado anterior dos embargos de declaração conforme acórdão de id. 113379048. (AgInt no REsp 1843001/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, II e IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, II e IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que as provas documentais e testemunhais juntadas aos autos demonstram a sua posse sobre o imóvel em discussão.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.
(...) Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.
(...) Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:
A fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto, especialmente nos pontos que tratam das questões fáticas e a análise probatória dos documentos colacionados aos autos, in verbis:
(...) Com efeito, dos pontos aventados e das provas colhidas, vê-se que razão possui ao requerido, seja pela ineficácia probante dos documentos na seara possessória, em especial os documentos encartados pelo autor que, consoante alhures fundamentado, carecem de elementos hábeis em confirmar que o cedente da posse de fato exerceu a posse alienada ao autor e, assim, o autor deu continuidade ao exercício da posse, seja pelo produto da prova oral, consoante abaixo se verifica.
(...) Registre-se que desde o nascer dos autos o requerente arrola como testemunhas pessoas que não descrevem com precisão quem de fato se apresentava como possuidor da área, suas testemunhas relatam embaraços que o autor sofreu todas as vezes que tentou exercer alguns dos atos que induzem a posse, e, por esse motivo, não são suficientes para comprovar qualquer elemento da posse aqui narrada pelo autor.
(...) Portanto, no decorrer da instrução processual não restou comprovada situação fática hábil em autorizar a reintegração de posse perseguida na exordial, não restando constatados os pressupostos caracterizadores de que o requerente, ou o alienante, exerceu, de fato, alguns dos atos inerentes à propriedade na parcela ideal do imóvel litigado, sendo a improcedência medida imperiosa.
(...) Uma vez não comprovado o pressuposto inicial referente à posse do imóvel, não há que se falar reintegração, nem mesmo carece de maiores delongas os demais pontos controvertidos, porquanto o esbulho somente efetiva-se em face de que detém a posse.
A ocorrência de esbulho possessório perpetrado pelo réu sobre a parcela do imóvel, a data da ocorrência do suposto esbulho, e a consequente perda da posse do autor sobre a área demandada, são desdobramentos lógicos da procedência do primeiro ponto controvertido.
Contudo, não sendo procedente a alegada posse, fundamentada na esteira do tópico inicialmente tratado, não há que se falar em deliberação dos demais pontos controvertidos”. (grifo nosso).
(...) Assim, não há que se falar em reintegração de posse do apelante na área sub judice.
Como já dito, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.
Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelo réu, ora apelado, e não pelo autor, ora apelante”.
(...) Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que o apelado detém a melhor posse, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial”. (id. 93723467) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 373, I, 560 e 561, I, do CPC e artigos 1.096 e 1.210 do CC, amparada na assertiva de que as provas documentais tais como: documentos públicos atestando a sucessão possessória do imóvel, imagens do local, memorial descritivo da área, inquérito policial em que foi indiciado e testemunhais juntadas nos autos demonstram a sua posse sobre o imóvel em discussão.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que:
“(...) Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo réu/recorrido, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida”. (id. 93723467) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
““AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.
1. (...)
7. De todo modo, o Sodalício de origem afirmou que os requisitos para a reintegração de posse foram devidamente preenchidos (fl. 194). Inviável, pois, o acolhimento da pretensão trazida em recurso especial, pois a revisão do que foi decidido pelo Tribunal a quo encontraria óbice na Súmula 7/STJ.
(...). 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1486471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). (g.n) “contrario sensu”
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça